Tribunal: TJDFT
Processo: 0766800-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ECA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DO AVÔ PATERNO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PRETENSÃO PURAMENTE FINANCEIRA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação, guarda e educação dos filhos é responsabilidade dos genitores, sendo possível transferir a guarda para terceiros apenas em situações excepcionais, ou para regularizar situação de fato.
2. A concordância dos genitores para o compartilhamento da guarda não é suficiente para autorizar a instituição dessa medida, tendo em vista ser responsabilidade deles e direito da criança ser criada e educada pelos pais.
3. Nos termos do art. 23 do ECA, a carência de recursos materiais não configura motivo para perda do poder familiar. Desse modo, o auxílio financeiro prestado pelo avô paterno na criação do neto também não justifica a medida pretendida.
4. Não se verifica no caso situação peculiar prevista no artigo 33, § 2o do ECA e apta a ensejar na transferência da guarda do menor para o apelante, tendo em vista que não se verificou impossibilidade ou incapacidade dos genitores em cuidar do menor. Desse modo, incabível a modificação da guarda.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.